Tribunal: TJDFT
Processo: 0753297-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753297-69.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE MINERAÇÃO CNMI AGRAVADO: FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE MINERAÇÃO- CNMI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação Declaratória no 0752237-58.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA. Nos termos r. decisão recorrida (ID 219242398 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela agravante, objetivando o afastamento do agravado de suas funções no Conselho de Administração da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE MINERAÇÃO- CNMI e a suspensão dos efeitos dos atos administrativos praticados pelo agravado. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que se encontram configurados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência vindicada, uma vez que a indicação de representantes das federações cooperadas incumbe aos respectivos presidentes de tais entidades e o agravado indicou a si mesmo para integrar o quadro de conselheiros da Confederação, na condição de representante da Federação das Cooperativas de Garimpeiros do Estado do Amapá, a despeito de não exercer o cargo de presidente da mencionada entidade. A agravante assevera, ademais, que a Federação das Cooperativas de Garimpeiros do Estado do Amapá encontra-se inabilitada perante a Receita Federal, em razão do abandono e do descumprimento de deveres legais e estatutários. Pondera que o agravado, além de tentar, de forma arbitrária, destituir a diretoria executiva, cometeu crimes de falsidade ideológica, comprometendo a integridade da constituição do conselho de administração e a segurança jurídica dos atos administrativos praticados sob a sua influência. Afirma estar configurada a probabilidade do direito vindicada, tendo em vista que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a irregularidade na indicação do agravado para integrar o conselho administrativo da confederação. Acrescenta que o perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo decorre da tentativa de afastamento arbitrário de membros da diretoria executiva da entidade. Com base nesses argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o afastamento imediato do agravado do conselho de administração da entidade, bem como para suspender os efeitos dos atos administrativos praticados pelo agravado e para declarar a nulidade da tentativa de destituição arbitrária da diretoria executiva. A título de provimento definitivo, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação de conhecimento. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos no ID 67272525. É o relatório. Da análise dos autos, constata-se estar evidenciada irregularidade na representação processual da agravante. Com efeito, a petição recursal encontra-se assinada digitalmente pelo advogado Túlio Marques Chamico Araújo Pinheiro, OAB-DF no 79.399. No entanto, no instrumento de procuração constante do ID 67272512, pelo qual o mencionado advogado foi constituído, figura como mandante Gilliard Gonçalves da Silva. Conquanto o mandante apontado no referido instrumento de procuração tenha sido eleito para exercer o cargo de presidente executivo da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE MINERAÇÃO- CNMI (ID 67272523), tal fato não lhe assegura a prerrogativa de constituir, em nome próprio, advogados para representar a entidade em juízo. Por certo, para efeitos de regularização da representação processual da agravante, o instrumento de procuração deve ser emitido pela própria confederação, representada por seu presidente executivo, na forma prevista nos atos constitutivos da entidade (ID 67272515). A irregularidade na representação processual se consubstancia em vício sanável, de modo que deve o magistrado assegurar à parte a possibilidade de corrigi-lo, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil[1]. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização de sua representação processual. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024 às 15:52:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.